Tribunal: TJDFT
Processo: 0726419-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido do credor formulado em sede de execução por quantia certa, ajuizada em desfavor de JOSÉ EUSTÁQUIO ELIAS, HIGHOR TALLES MOREIRA, PRICILA RODRIGUES ELIAS, DAYSE RODRIGUES CABRAL ELIAS e JOÃO GASPAR MOREIRA. Na origem, após tentativas frustradas de penhora de bens dos devedores, o credor constatou que JOSÉ EUSTÁQUIO ELIAS é único sócio e proprietário da sociedade empresária denominada PAPELARIA ABC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. Dessa feita, requereu a penhora dos lucros e dividendos de titularidade do devedor, o que foi deferido pelo juízo. A sociedade empresária foi intimada dessa ordem de penhora, porém quedou-se inerte. Sobreveio pedido do credor para nomeação de administrador judicial a fim de garantir efetividade à decisão judicial. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não há previsão legal para nomeação de administrador nessa modalidade de penhora, bem como em razão de suposta onerosidade excessiva. Nas razões recursais, o agravante argumentou que sua pretensão encontra respaldo no art. 159, do Código de Processo Civil e na jurisprudência correlata que colacionou. Lado outro, a execução se processa no interesse do credor e já se arrasta por mais de dez anos, em razão de ações furtivas dos devedores e que relutam no cumprimento de sua obrigação. Requereu a antecipação da tutela recursal para deferir “a nomeação de administrador-depositário, para preservação/execução da penhora dos lucros/dividendos (créditos) deferidos ao ID 117243674, até julgamento definitivo do presente agravo de instrumento” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 38128189. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de ID 127646859, porquanto não há previsão legal para a nomeação de administrador na modalidade de penhora deferida. Outrossim, importante ressaltar a onerosidade da nomeação de perito para atuação como administrador judicial. Requeira o exequente o que entender cabível ao prosseguimento do feito. Intime-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Consoante se verifica dos autos principais, o pedido de penhora dos créditos titularizados pelo devedor foi deferida aos 04/03/2022, em decisão assim lavrada: “Defiro a penhora de crédito do devedor, conforme previsto no art. 855 do CPC. Expeça-se ofício para a penhora dos créditos que o devedor JOSE EUSTAQUIO ELIAS tem a receber de PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. - CNPJ 00.540.252/0001-03, relativo a lucros e dividendos decorrentes de suas cotas sociais, até o montante suficiente para quitação do débito perseguido nestes autos (R$ 937.246,15 atualizado até 03.03.2022). O ofício deve ser cumprido no endereço indicado ao ID 117235702 - Pág. 3. Consigno que o valor penhorado deve ser transferido para conta à disposição do Juízo desta 4a Vara Cível de Brasília/DF.” A sociedade empresária foi intimada, porém não respondeu ao juízo e nem cumpriu a determinação judicial. Conforme comprovado pelo agravante, o devedor JOSÉ EUSTÁQUIO é o único sócio e administrador da sociedade, fato que viabiliza o descumprimento da decisão judicial. O art. 159, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de nomeação de depositário e administrador quando a Lei não dispor de outro modo: “Art. 159. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo.” Cuida-se de norma geral, cujo afastamento somente ocorrerá quando Lei dispuser de forma contrária, o que não é a hipótese dos autos. A situação dos autos, em que fora deferida a penhora sobre o crédito do executado relativo a lucros e dividendos da sociedade e da qual é o único sócio e administrador, se assemelha àquela em que o juízo determina a constrição sobre o faturamento da empresa e a reclamar a nomeação de um depositário ou administrador. Uma vez que a administração da sociedade está a cargo do próprio devedor e ele próprio furta-se ao cumprimento da ordem judicial, impõe-se a adoção de medida mais severa e com o fito de assegurar a autoridade da decisão. Dessa forma, igualmente não há que se falar em onerosidade excessiva para o devedor, uma vez que a providência é adotada em razão de ato exclusivamente seu, qual seja, o deliberado descumprimento da ordem judicial. Por fim, o perigo de dano se configura diante do fato de que a execução se processa desde o ano de 2010, sem qualquer medida efetiva para satisfação do crédito da agravante, bem como a lesão ao credor pelo descumprimento da determinação judicial se renova a cada pagamento de dividendos pela sociedade empresária. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para, antecipando a tutela recursal, determinar a nomeação de administrador judicial constante do quadro de auxiliares da Corregedoria de Justiça, para fins de garantir a efetivação da penhora e depósito judicial dos lucros e dividendos que cabem ao executado JOSÉ EUSTÁQUIO ELIAS na sociedade empresarial ABC PAPELARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento, a quem competirá nomear e fixar a remuneração do administrador judicial e segundo os parâmetros legais. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator